Tribunal: STF
Processo: HC 158979
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Reincidência. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. Concessão da ordem. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de José Roberto de Moura, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.730.698/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso defensivo. 
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao apelo extremo. Manejado o respectivo agravo regimental, foi ele desprovido pela Quinta Turma da Corte Superior.
    No presente writ, a Impetrante sustenta a atipicidade do fato atribuído ao paciente. Reputa caracterizada hipótese de crime de bagatela. Requer o trancamento da ação penal. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela concessão parcial da ordem, para que seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena imposta ao réu/paciente (evento 6).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. AGENTE REINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência de ambas as turmas criminais deste Superior Tribunal de Justiça reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese.
    2. Quando explicitada no acórdão impugnado a reincidência do agente, o regime semiaberto (mais rigoroso) é o cabível para o início do cumprimento da pena corporal, ainda que o quantum de reprimenda definitiva tenha sido fixado abaixo de 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, ‘b’, do Código Penal.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    De início, registro que, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 
    In casu, pelo que se extrai do teor da denúncia, o paciente foi denunciado pelo furto de 01 (um) frasco de condicionador da maca [sic] Snoopy e 02 (dois) frascos de shampoo da marca Snoopy (evento 2, fl. 3), avaliados em 15 (quinze) reais (evento 2, fl. 219), tendo a res furtiva sido restituída (evento 2, fl. 235). O evento supostamente delituoso foi assim descrito na peça de acusação:
    “No dia 12 de março de 2010, por volta de 16h30min, no Supermercado Bela Vista situado na Av. Antônio Sandy, nº 594, bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca, o denunciado JOSÉ ROBERTO, livre e conscientemente, subtraiu, para si, 01 (um) frasco de condicionador da maca [sic] Snoopy e 02 (dois) frascos de shampoo da marca Snoopy conforme histórico da ocorrência de fls. 03/04 e auto de apreensão de fls. 05 pertencentes ao estabelecimento comercial.
    Com efeito, consta dos autos do inquérito policial que no dia dos fatos a testemunha Josimar de Oliveira Calixto estava no estabelecimento comercial quando viu que um indivíduo havia furtado a loja, e então, acionou a Polícia Militar.
    Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 155, ‘caput’, do Código Penal.”
    Ao negar provimento ao recurso defensivo, a Corte estadual assentou que A reincidência do réu impede a incidência do referido princípio da insignificância (evento 2, fl. 182).
    Outra não foi a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão – ora impugnado – deixou registrada a tese segundo a qual, como regra, o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva. 
    No entanto, penso ser o caso de reconhecimento da atipicidade material da conduta, considerada em uma perspectiva conglobante (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414/415). Assinalo, a propósito do tema em causa, que esta Suprema Corte possui sólida orientação no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 20/02/2014). 
    Além disso, cabe insistir que No julgamento conjunto dos HC’s 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016) o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/6/2017) (destaquei).
    Registro que esse entendimento ainda prevalece, como jurisprudência consolidada, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020) (destaquei). Daí a razão pela qual esta Suprema Corte, ao examinar caso semelhante ao veiculado no presente writ, acentuou que o reduzidíssimo valor das “res furtivae” (R$ 40,00 !!!) e as circunstâncias concretas em que se deu a subtração patrimonial, meramente tentada, com a restituição dos objetos (duas peças de queijo !!!) subtraídos à vítima (uma sociedade empresária), justificam, não obstante a condição de reincidência, o reconhecimento do fato insignificante (HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020).
    Essa mesma visão do tema já foi adotada no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, que, ao julgar o RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/5/2020, reconheceu a incidência do princípio em causa, para anular a condenação penal de acusado, com histórico criminal de reincidência, pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07/10/2020)
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância. (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)
    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21/11/2016 – destaquei)
    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 159.592-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/4/2020; HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 01/02/2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/11/2017. 
    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao ora paciente – furto simples de 01 (um) frasco de condicionador e 02 (dois) frascos de shampoo da marca Snoopy, avaliados em 15 (quinze) reais, que foram restituídos à vítima – revela que a conduta em questão atende aos pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtiva foi reintegrada ao patrimônio da sociedade empresária ofendida (Supermercado Bela Vista), consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 
    Nesse contexto, não vislumbro, na conduta supostamente praticada pelo acusado, reprovabilidade suficiente a justificar a continuidade da persecutio criminis in judicio, presente a hipótese do art. 397, III, do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao paciente e, em consequência, absolvê-lo da acusação contra ele formulada nos autos do processo criminal nº 0693.10.012650-9 (Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Três Corações/MG).
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora